Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703292-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECILIA DE ARAUJO COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O A Câmara de Uniformização admitiu o IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, que versa sobre a “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. O Relator, Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI, após a admissão do processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, determinou, com fundamento no artigo 982 do CPC, a suspensão de todos os recursos sobre a matéria que ainda não tenham recebido solução definitiva, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento final do IRDR. Ante o exposto, em observância à referida decisão, determino o sobrestamento do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora